Tribunal: TJDFT
Processo: 0701506-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701506-68.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDA: ISABELLA PANTOJA CASEMIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NOVAÇÃO. ARTIGOS 6o, § 4o, 51, INCISO III E 52, III DA LEI FEDERAL 11.101/2005. SENTENÇA CASSADA. 1. A Lei 11.101/2005 não prevê recuperação judicial de empresa como hipótese de extinção das respectivas execuções e cumprimentos de sentença instaurados; apenas suspensão do “curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário”. Prevê, também, no art. 52, inciso III, que, estando em termos e instruída a petição inicial do pedido de recuperação judicial, o Juiz deferirá seu processamento e, via de regra, “ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam”. Frise-se que, nos termos do art. 51, inciso III do mesmo diploma, deverá a petição inicial do pedido de recuperação judicial ser instruída com “a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente”. 2. Hipótese em que não consta o nome da apelante-exequente na Ata da Assembleia Geral de Credores, tampouco foi anexada aos autos a relação de credores. 2.1 Esta Corte de Justiça tem manifestado entendimento no sentido de que ao credor de pessoa jurídica recuperanda não é obrigatória a habilitação do respectivo crédito perante o juízo universal; sem prejuízo do prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o da Lei 11.101/2005 (180 dias), poderá prosseguir na persecução individual do direito após o término da recuperação. 2.2 “2. Não constando o perseguido crédito no quadro geral de credores e no plano de recuperação homologado, tampouco inexistindo efetiva habilitação perante o juízo que decretou a recuperação, não se opera contra a credora qualquer novação a vinculá-la à recuperação da empresa, de forma a acarretar dupla persecução em vias distintas. 3. Descabida a extinção da execução individual quando não demonstrado que o crédito perseguido encontra-se inscrito no quadro geral de credores, habilitado ou englobado pelo plano de recuperação homologado.” (Acórdão 1290253, 07249904720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação aos artigos 6o e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005, defendendo a submissão do crédito ao juízo da recuperação judicial, pois o fato gerador que deu origem ao crédito ocorreu com o pedido de rescisão contratual e não com o proferimento da sentença, que apenas o declara. Acrescenta que o principal recurso para cumprimento do Plano de Recuperação Judicial é o dinheiro, o qual é essencial à atividade empresarial, razão pela qual deve haver extrema cautela na análise judicial para deliberar sobre constrição ao patrimônio do devedor nessas hipóteses. Nesse sentido, invoca dissenso jurisprudencial com o Tema 1051 do STJ (REsp 1.843.332). Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005, bem como em relação à indicada divergência. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que a credora, ora recorrida, não tinha ciência de que a recorrente encontrava-se em recuperação judicial, assentando que “o nome de Isabella Pantoja Casemiro (exequente-apelante) não consta na Ata da Assembleia Geral de Credores (ID18789677 – p.p.1/35), tampouco foi anexada aos autos relação de credores. Significa que se até agora o crédito da autora não figura no quadro geral de credores, não há falar em novação em relação à credora, ora apelante” (ID 29270628). A recorrente, por sua vez, defende a submissão do crédito ao juízo da recuperação judicial com base na data do fato gerador, o que não foi discutido nos autos, razão pela qual a matéria discutida nos presentes autos não é idêntica à questão tratada no REsp 1.843.332 (Tema 1051/STJ), suscitada pela recorrente. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não havendo, portanto, impugnação do decisum, tem incidência as Súmulas 283 e 284 do STF" (AgRg no AREsp 699.369/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe de 13/11/2015)” (AgInt no AREsp 1672806/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial, pela alínea a do permissivo constitucional” (AREsp 1.015.156/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/6/2021). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL À EMBARGANTE. PLEITO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DEFERIMENTO APENAS DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que, após o deferimento do pedido de recuperação judicial, as execuções ajuizadas em face da empresa recuperanda devem ser suspensas, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, e requerida a habilitação do respectivo crédito no quadro geral de credores. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1363927/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 01/10/2020)* No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AgResp 1.910.185/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Dje 18/10/2021. Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/DF 45.788 (ID 30008665). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025